Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708648-33.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO VERIFICADA. BENESSE INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que inocorrente situação autorizadora da excepcional juntada de novos documentos apenas com as razões do agravo interno, porque não demonstrada a ocorrência de fatos supervenientes ou justificada e comprovada a razão pela qual não foram trazidos no momento oportuno, quando da interposição do recurso de apelação. 2. O art. 99, § 3o, do CPC admite a dispensa de comprovação de alegada insuficiência de recursos apenas às pessoas naturais que requeiram em juízo assistência jurídica integral e gratuita. Trata-se de presunção relativa, daí porque admissível a produção de prova em contrário para afastar a condição de hipossuficiência financeira dita existente. 3. Não há na mencionada norma comando que vede a concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, no entanto devem demonstrar a incapacidade financeira justificadora do deferimento do benefício que postulam, porquanto não gozam do privilégio de terem presumida a seu favor a veracidade da alegação de hipossuficiência financeira. Esse, inclusive, é o entendimento consagrado no enunciado sumular n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. 4. A ausência de recursos financeiros para arcar com o pagamento de despesas processuais deve ser efetivamente demonstrada, não bastando a mera alegação de ausência de liquidez da pessoa jurídica. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 98, § 3o, 99, §§ 2o e 3o, e 101, § 1o, todos do Código de Processo Civil e 87 do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que faz jus à concessão da gratuidade de justiça, em razão de terem sido apresentadas várias provas da hipossuficiência financeira. Aduz, ainda, que a hipossuficiência de uma entidade sindical não pode ser compreendida apenas pela análise superficial de seus demonstrativos contábeis, mas deve ser interpretada à luz de sua função social, estrutura organizacional e contexto econômico atual. Pede a concessão de justiça gratuita, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUÍS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842 (ID 75914239). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Nesse sentido, é a decisão monocrática proferida no RE nos EDcl nos EAREsp 2420319, pelo Relator(a) Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação DJEN 27/10/2025. Ademais, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp 2702923, pelo Relator(a) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data da Publicação DJEN 18/06/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte, apresentando fundamentação suficiente (arts. 489 e 1.022 do CPC)” (AREsp n. 2.716.361/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada ofensa aos artigos 98, § 3o, 99, §§ 2o e 3o, e 101, § 1o, todos do Código de Processo Civil e 87 do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 75914239. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020